Tribunal: TJBA
Processo: 8067507-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067507-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEBORA SENA DE OLIVEIRA Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DOS DESCONTOS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos das parcelas vincendas das dívidas discutidas ao patamar de 30% do valor originalmente pactuado, até a homologação do plano de pagamento ou fixação de plano judicial compulsório, sob pena de multa diária. Os recursos foram julgados simultaneamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz da Lei nº 14.181/2021, a limitação temporária dos descontos decorrentes de empréstimos, consignados ou não, para resguardar o mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, permitindo a repactuação das dívidas de consumo com vistas à preservação do mínimo existencial. 4. No caso, verifica-se que a parte agravada não busca a revisão de cláusulas contratuais, mas a suspensão e reorganização do pagamento de suas dívidas, nos termos dos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, a fim de viabilizar a apresentação de plano de pagamento. 5. Restou demonstrada a probabilidade do direito, diante do elevado comprometimento da renda líquida mensal com dívidas, bem como o perigo de dano, consistente no risco de violação ao mínimo existencial, considerando que os descontos alcançam percentual expressivo da remuneração. 6. Não se verifica perigo de dano reverso, pois a medida não implica exoneração das obrigações, mas apenas limitação temporária dos descontos, assegurando o pagamento parcial das parcelas e a possibilidade de cobrança posterior, caso não haja homologação do plano. 7. O magistrado detém poder geral de cautela para, em sede de tutela de urgência, suspender ou limitar descontos, mesmo diante da vigência do Decreto nº 11.150/2022, a fim de assegurar a efetividade do processo e a subsistência do consumidor durante a fase de repactuação judicial. 8. Mostra-se adequada e proporcional a limitação de cada parcela mensal vincenda a 30% do valor originalmente pactuado, equilibrando a continuidade dos pagamentos com a preservação da dignidade e da subsistência da parte agravada. 9. A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, revela-se razoável e compatível com a finalidade coercitiva da medida, não havendo excesso ou necessidade de dilação do prazo para cumprimento. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno prejudicado. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. É possível a limitação temporária dos descontos de empréstimos, consignados ou não, quando caracterizada situação de superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021. 2. O magistrado pode, com base no poder geral de cautela, limitar descontos para resguardar o mínimo existencial do consumidor durante a fase de repactuação das dívidas.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e seguintes; Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1.026, § 2º; Decreto nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2097523-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2022; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5047234-14.2022.8.21.7000, Rel. Desª Maria Inês Claraz de Souza Linck, Décima Primeira Câmara Cível, j. 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento nº 8071020-26.2025.8.05.0000, 8068539-90.2025.8.05.0000 e 8067507-50.2025.8.05.0000 sendo Agravantes Caixa Econômica Federal e outros e Agravada Débora Sena de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado o agravo interno interposto pela ASTEBA, conhecer dos agravos de instrumento e negar-lhes provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator